Tribunal: STF
Processo: Rcl 91355
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Município de Colatina  alega ter a Presidente da Quinta Turma Recursal do Estado do Espírito Santo usurpado,  no Processo n.  0008621-18.2018.8.08.0014, a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo em recurso extraordinário.

Afirma estar a decisão reclamada baseada no entendimento de que negativas de seguimento a recurso extraordinário fundadas na sistemática da repercussão geral admitem apenas a interposição de recurso de agravo interno.

Sustenta não ser esse o caso dos autos, pois o acórdão impugnado pelo mencionado recurso excepcional não estaria fundado em precedente firmado na repercussão geral.

Requer a cassação do ato reclamado para que seja determinada a remessa ao Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:

In casu, entendo que o presente recurso não merece seguimento. Compulsando os autos, vê-se que o objeto do recurso extraordinário refere-se à suposta violação da norma prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao dar provimento ao recurso inominado interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenando o Município ao fornecimento de fraldas geriátricas ao substituído processual. 
A repercussão geral como requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o recorrente demonstre, fundamentadamente, que a irresignação extrema encarta matérias relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, conforme dispõe o art. 1.035 do CPC. 
Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da presunção de inexistência desse requisito nas causas julgadas pelo Juizado Especial quando da elaboração dos Temas no 798 e 800. 
Dessa forma, a jurisprudência do STF tem se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei.
[...]
Apesar da alegação abstrata de violação da Constituição Federal, não é possível verificar efetiva afronta direta aos dispositivos constitucionais indicados, tratando-se a questão de nítido inconformismo com o resultado da demanda. 
Assim sendo, não há como permitir que seja o presente recurso encaminhado ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, uma vez que não há violação das normas constitucionais indicadas, tratando-se a questão de reexame de matérias de fato e de direito, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 
Por tais razões, vislumbro que, no presente caso, não subsiste ofensa direta à Constituição Federal a ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme expressamente solicita o art. 102, III, alínea “a” da Constituição e, portanto, não cabe o respectivo Recurso Extraordinário à Corte Suprema.
(grifei)

Como se vê, a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário apoia-se nos Temas 798 e 800 da  sistemática da repercussão geral.

O artigo 1.042 do CPC é inequívoco quanto à inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.

Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.

Cabe ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se pela inaplicabilidade do enunciado n. 727 da Súmula desta Corte ("não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”) a casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (Rcl 31.118 -ED, Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 37.973-Agr, Min. Luiz Fux).

Acertada, portanto, a inadmissão do agravo em recurso extraordinário manejado pela parte reclamante.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente